Tribunal: TJDFT
Processo: 0722009-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO SUPERIOR. ADITIVOS. LIBERALIDADE ENTRE AS PARTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a empresa ré considere paga a parcela do acordo vencida em agosto de 2023.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de declaração de nulidade de cláusula penal cumulada com repetição do indébito e danos materiais e morais. Narrou que ingressou no curso de direito em março de 2019 e que lhe foi cobrada as mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro daquele ano. Destacou que lhe foi dado desconto de 100% (cem por cento) quanto as mensalidades de julho a setembro de 2021, em virtude da pandemia do Covid 19, contudo tais valores lhes foram cobrados. Observou que mesmo com a informação de desconto integral, foi inserido no sistema do aluno um termo aditivo do contrato se referindo ao parcelamento de mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro, quando não estava matriculada. Pontuou que que a empresa ré cobra em duplicidade os valores do parcelamento, pois embute o montante já pago no mês anterior, na mensalidade do mês de cobrança. Afirmou que a mensalidade de julho/2023 não foi inserida no sistema do aluno, e que ao procurar a secretaria da requerida, lhe foi informado que devido ao acúmulo de “cashback” houve o pagamento integral da mensalidade, no entanto, no mês de agosto/2023, lhe foram cobradas duas mensalidades. Ressalvou que a ré adicionou mais quatro matérias ao currículo sem aviso prévio. Detalhou que realizou um parcelamento com pagamentos mensais de R$ 459,10 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), contudo, em sua conta foi debitado o montante de R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais) e que tal diferença de R$ 0,10 (dez centavos) levou a empresa ré a informar que houve quebra de contrato.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 60140588).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na nulidade das cláusulas de cobrança das mensalidades de janeiro e fevereiro de 2019, do benefício de bolsa dos meses de julho a setembro de 2021, da quitação da mensalidade do mês de julho de 2023, da inclusão de matérias na grade curricular sem aviso prévio e do direito a indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que ingressou no curso em março de 2019, não podendo ser cobrado os valores dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, pois não usufruiu do serviço. Quanto a cobrança das mensalidades dos meses de julho a setembro de 2021, destacou que não tem o contrato de concessão da bolsa integral, contudo, comprovou por outros meios o direito ao benefício, devendo ser ressarcida em dobro, ante a cobrança indevida. Observou que a mensalidade do mês de julho de 2023 foi paga por meio do sistema de “cashback”, conforme informação da recorrida, devendo haver a devolução em dobro. Destacou que a inclusão de quatro matérias no meio do curso, sem imposição do MEC (Ministério da Educação e Cultura), onerou ainda mais o valor das mensalidades, sendo considerada pratica abusiva, devendo haver a compensação dos valores pagos indevidamente. Observou que ante todo o transtorno causado, deve haver indenização por danos morais. Ao final, requereu o recebimento do recurso e a reforma da r. sentença para declarar a nulidade da cláusula que cobra as mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, a declaração de inexistência de dívida dos meses de julho a setembro de 2021, com devolução em dobro, a declaração do pagamento integral da mensalidade de julho de 2023, a compensação dos valores pagos referentes às quatro matérias adicionadas indevidamente e a condenação no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, requereu a aplicação do desconto de pontualidade e a bolsa “retorno de evasão “winback + de 1 ano” nas referidas mensalidades.
7. No que se refere às cobranças das mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro de 2019 não há nos autos prova de concessão de isenção dos referidos meses. Ao contrário, há um aditivo do contrato (ID 60139808, p.3) indicando que as mensalidades dos dois primeiros meses serão pagas ao término do curso. Ressalte-se que tal procedimento está de acordo com o art. 1°, §5° da Lei 9.870/99, que concede às Instituições Educacionais a possibilidade de pagamento alternativo.
8. Da cobrança dos meses de julho a setembro de 2021. Observa-se que também não há prova da concessão de qualquer desconto. Ademais, tais pagamentos foram objeto de outro contrato aditivo (ID 60139807, p. 2), quando do retorno tardio da recorrente aos estudos em virtude da pandemia da Covid-19. Ressalte-se mais uma vez que os valores são anuais ou semestrais (art. 1° da Lei 9870/99), sendo livre a possibilidade de pagamento de outra forma, de acordo com o entendimento entre as partes. Dessa forma, houve liberalidade na contratação, não havendo o que se falar de pagamento indevido e na devolução em dobro.
9. Do pagamento da mensalidade de julho de 2023 por meio de “cashback”. O extrato financeiro (ID 60140509, p. 2) demonstra que a mensalidade mês de julho de 2023 foi de R$ 1.396,63 (um mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), paga em 04/08/23. Contudo, conforme bem observado na r. sentença, o comprovante em que a recorrente faz referência (ID 60140513) foi de R$ 1.447,50 (um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), e pago em setembro de 2023, portanto, não há identidade entre um pagamento e outro. Ademais, não há prova dos autos de que haveria qualquer desconto por meio da modalidade “cashback”, limitando-se à alegação da autora.
10. Da inclusão de matérias na grade curricular. O histórico escolar (ID 60140515 e ID 60140516) demonstram que a autora cursou as matérias Projeto de Extensão I e IV (ID 60140515, p. 4), Inglês e Mercado de Capitais (ID 60140516, p. 2). Assim, deve arcar com os custos de tais disciplinas. Ademais, não foi anexada, em sede de inicial, a grade curricular quando do ingresso da autora no curso, só vindo a fazê-la quando da proposição do Recurso Inominado (ID 60140581). Tal procedimento só é admitido nesta seara quando diz respeito a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se torna acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, devendo a parte comprovar os motivos que a impediram de juntá-lo anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. Inadmitido o documento novo na esfera recursal.
11. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Não há nos autos a demonstração de acontecimento que atingiu a honra, imagem, dignidade ou que dificultou a subsistência da autora. Na espécie houve a cobrança e o cumprimento do que foi livremente pactuado pelas partes, não havendo o que se falar em qualquer abuso ou ocorrência de dano.
12. Quanto ao pedido subsidiário de devolução de valores, não houve demonstração de cobrança indevida que ensejasse na devolução. A recorrida agiu no exercício regular do seu direito de cobrança ante o contrato e os aditivos pactuados.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na integralidade.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.